Tribunal: STF
Processo: RE 1491517
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 69, p. 1-11),   opostos pelo Ministério Público Federal, com fundamento “nos arts. 1.043 e 1.044 do Novo Código de Processo Civil c.c. os arts. 3º, 257 e 577 do Código de Processo Penal e nos art. 330 a 332 e 334 do RI/STF”, do acórdão (eDOC 88, p. 1-30) proferido pela Segunda Turma assim ementado:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Ausência de fundadas razões para a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial. Art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 5. Análise do caso concreto. 6. Acórdão recorrido que se encontra em conformidade com o tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, firmado no RE 603.616/RO, por mim relatado, Plenário, DJe 10.5.2016. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (eDOC 68, p. 1)

Inicialmente, para fins de divergência jurisprudencial, indica “como paradigma os acórdãos recentemente proferidos pela Primeira Turma do STF nos autos do RE 1466339 AgR e do ARE 1439357 AgR, cujas ementas são as seguintes: 

‘PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.
2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de ‘casa’ – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 
3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a ‘casa’ não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 
4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 
5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio. 
6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘guardar’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 
7. Agravo Regimental a que se nega provimento.’ (RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01- 2024 PUBLIC 09-01-2024)

‘DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO AO DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E APREENSÃO DE DROGAS COM O INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), na qual fixada a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e apreensão de drogas com o investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário. (ARE 1439357 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, publicado em 17-05-2024)” (eDOC 69, p. 5-6; grifos originais) 

 Ademais, o embargante sustenta, em síntese:
	
    A) “Tal qual ocorreu no presente caso, reconheceu-se, em contexto envolvendo denúncia anônima e fuga do suspeito, a nulidade das provas obtidas por meio de ingresso domiciliar sem mandado. Houve também, como no caso, a  interposição de recurso extraordinário pelo Parquet, sendo que, nos julgados apontados como paradigma, o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes da violação de domicílio. Ao passo que neste recurso extraordinário prevaleceu o entendimento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o tema 280 da  sistemática da repercussão geral, nos autos do ARE 1439357 AgR, onde também houve abordagem pessoal em razão de denúncia anônima, com a apreensão de entorpecentes, justificando-se a posterior entrada em domicílio e apreensão de mais substâncias  entorpecentes, a Primeira Turma do STF reconheceu que ‘a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e apreensão de drogas com o investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que  dentro da casa ocorria situação de flagrante delito’.  Já nos autos do RE 1466339 AgR, onde também houve tentativa de fuga da abordagem policial e posterior apreensão de substâncias  entorpecentes, a Primeira Turma do STF reconheceu que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade 'guardar', a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas  razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.” (eDOC 69, p. 6-7; grifos originais);

B) ocorrência de “similitude fática entre o acórdão aqui recorrido e os paradigmas indicados proferidos pela Primeira Turma, pois em todos reconheceu-se que não haveria justa causa prévia à entrada forçada em domicílio em contexto de crime de tráfico. Contudo, a conclusão final adotada pelas Turmas dessa Suprema Corte foi diversa, pois a Primeira Turma, em ambos os julgados, reconheceu que a denúncia anônima confirmada, bem como a fuga do agente e a posterior apreensão de drogas justificariam a entrada forçada em domicílio, por se tratar de flagrante de crime permanente.” (eDOC 69, p. 8; grifos originais);

C) existência de votos divergentes, no acórdão embargado, da lavra dos Ministros Nunes Marques e André Mendonça; todavia, “não obstante as pertinentes ponderações apresentadas pelos i.  Ministros, prevaleceu o voto reconhecendo que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese do Tema 280/STF.” (eDOC 69, p. 9; grifos originais);  

D)  “A constatação inequívoca da prática de delito no interior do  imóvel constitui ‘fundadas razões’ para o ingresso na residência. Era certo no momento da abordagem que o acusado estava consumando o delito de tráfico de drogas que, dentre os verbos previstos no tipo penal, podem ser mencionados ‘ter em depósito’, ‘trazer consigo’ e ‘guardar’. A conclusão do STJ no sentido de que inexistia indícios prévios do delito de tráfico de drogas é incompatível com as circunstâncias fáticas  expressamente indicadas na decisão recorrida pelo RE, não demonstrada violação à Tese de mérito firmada no Tema 280/RG que exige, apenas, que a operação policial se baseie em fundadas razões que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, exatamente a hipótese objeto do presente processo. Portanto, a situação fática delineada nos autos evidencia que a apreensão de entorpecentes e a prisão em flagrante do agente não destoou da jurisprudência mandatória desse Pretório Excelso tampouco da garantia  constitucional do art. 5º, XI, que prevê a possibilidade de ingresso em residência  ‘em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia,  por determinação judicial.’ (eDOC 69, p. 10; grifos originais).

Ao final, a parte embargante requer o seguinte:

“a) a intimação do ora embargado, na forma legal/regimental, para contraditar os presentes embargos; e 
b) o conhecimento e o provimento dos embargos de divergência, para reformar o acórdão de f. 202-231, dando provimento ao recurso extraordinário interposto pelo MPF.” (eDOC 69, p. 11; grifos originais)

Abri vista à parte embargada, pelo prazo de 15 dias, para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 335 do RI/STF (eDOC 71, p. 1).

O ora embargado, em contrarrazões (eDOC 72, p. 1-5), requereu “que os embargos de divergência sejam julgados improcedentes”; para tanto, afirmou, em suma:

	“(...) No caso, policiais receberam uma denúncia anônima de que Matheus estava traficando em sua residência.
	Diante disso, localizaram o acusado, na via pública, e logo em seguida os policiais invadiram a casa. 
	Não houve, entretanto, referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, a afastar a hipótese de que se tratava de averiguação de informações robustas e atuais acerca da existência de drogas naquele local. 
	Da mesma forma, não se fez menção a nenhuma atitude suspeita, externalizada em atos concretos, tampouco movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas. 
	Destaco, ainda, que, ao que tudo indica, não foi realizada nenhuma diligência prévia para apurar a veracidade e a plausibilidade da denúncia (anônima) recebida pela Polícia.
	Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, a mera apreensão de drogas com o réu em via pública, não configura justa causa suficiente para o ingresso em domicílio. 
	As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos policiais de que o réu – o qual negou veementemente a autorização.
	Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias.”(eDOC 72, p. 4; grifos originais).


É o relatório.

Decido.

De imediato, à luz dos supracitados precedentes mencionados pelo embargante, sobretudo do julgamento virtual pela Primeira Turma desta Corte, em 19.12.2023, do RE 1.466.339 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.1.2024 (eDOC 69, p. 57-87), considero preenchidos os requisitos de admissibilidade destes embargos de divergência, nos termos dos arts. 330 e 331 do RI/STF. 

Do exposto, com fundamento no art. 335, § 1º, do RI/STF, admito os presentes embargos de divergência.

À distribuição na forma regimental (art. 335, § 3º, do RI/STF).

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 4 de setembro de 2024.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente